Tribunal: TJDFT
Processo: 0795376-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0795376-15.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ACADEMIA INMOVE LTDA RECORRIDO: FABIO BARBOSA SOUTO DESPACHO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama comprovação de pagamento das guias de custas iniciais e de preparo recursal, em duas vias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso, nos termos do art. 29, I e art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF. Na hipótese dos autos, o recurso inominado veio desacompanhado das referidas guias, bem como dos respectivos comprovantes de pagamento. Desse modo, fica intimada a parte recorrente a comprovar que tenha efetivado o recolhimento das guias de custas iniciais e de preparo recursal, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, nos termos do §1o do art. 31 do RITR, vez que não se trata de prazo de complementação, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 15 de abril de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator